Tribunal: STJ
Processo: 0729308-36.2021.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2035907 - DF(2022/0341740-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ADAUTO DAMASIO FILHO
RECORRENTE
: ANA MARIA DE AZEVEDO DAMASIO
ADVOGADOS
: STEPHANIE HAJJI GAIOSO ROCHA RIBEIRO - DF037828
ABNER LUIZ SOARES - DF040246
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
LUIZ HENRIQUE VIEIRA - DF061921
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE –
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
BASE
DE
CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que conheceu do recurso e o
desproveu.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer
danos morais para
c/c
autorizar e custear tratamento médico indicado, com pedido de compensação por
danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmou
a tutela de urgência, condenou ao custeio integral do tratamento e ao pagamento de
R$ 10.000,00 por danos morais, fixando honorários em 10% sobre o valor da
condenação.
4. A Corte de origem manteve o dever de custeio e a condenação por danos morais
e majorou os honorários para 13%, limitando a base de cálculo à condenação por
danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, à luz do
§§ 2o e 8o, do
deve abranger a
art. 85,
CPC/2015,
obrigação de fazer e os danos morais; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial
quanto ao reconhecimento de benefício econômico na obrigação de fazer em
planos de saúde para fins de honorários.
Documento eletrônico VDA56111434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4415605f-6d98-446b-8b90-d2bf4c116769

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A orientação do STJ consolidou que a obrigação de fazer referente ao custeio de
tratamento médico é economicamente aferível e integra a base de cálculo dos
honorários, somando-se ao valor dos danos morais, nos termos do
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
7. O termo “condenação” do
§ 2o, do
não se limita ao
art. 85,
CPC/2015
pagamento de quantia, alcançando obrigações mensuráveis; afasta-se o óbice da
devolutividade recursal, pois a restrição da base ocorreu apenas no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
"1. A obrigação de fazer de custeio de tratamento médico
Tese de julgamento:
possui valor economicamente aferível e, com a condenação por danos morais,
compõe a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos termos do
§
art. 85,
2o, do
2. O termo condenação previsto no
§ 2o, do
CPC/2015.
art. 85,
CPC/2015
abrange obrigações quantificáveis, não se restringindo ao pagamento de quantia,
impondo a incidência da verba honorária sobre ambas as condenações."
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 198.124/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt no
27/4/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.656.601/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
23/9/2024;
REsp n. 2.153.409/RN,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
3/11/2025;
AREsp n. 2.864.739/MS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/10/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.602.054/RN,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
9/6/2025;
REsp n. 2.194.935/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

n. 568.
7/4/2025; STJ/Súmula
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026 22/04/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4415605f-6d98-446b-8b90-d2bf4c116769

RECURSO ESPECIAL No 2035907 - DF(2022/0341740-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ADAUTO DAMASIO FILHO
RECORRENTE
: ANA MARIA DE AZEVEDO DAMASIO
ADVOGADOS
: STEPHANIE HAJJI GAIOSO ROCHA RIBEIRO - DF037828
ABNER LUIZ SOARES - DF040246
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
LUIZ HENRIQUE VIEIRA - DF061921
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE –
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
BASE
DE
CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que conheceu do recurso e o
desproveu.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer
danos morais para
c/c
autorizar e custear tratamento médico indicado, com pedido de compensação por
danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmou
a tutela de urgência, condenou ao custeio integral do tratamento e ao pagamento de
R$ 10.000,00 por danos morais, fixando honorários em 10% sobre o valor da
condenação.
4. A Corte de origem manteve o dever de custeio e a condenação por danos morais
e majorou os honorários para 13%, limitando a base de cálculo à condenação por
danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, à luz do
§§ 2o e 8o, do
deve abranger a
art. 85,
CPC/2015,
obrigação de fazer e os danos morais; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial
quanto ao reconhecimento de benefício econômico na obrigação de fazer em
planos de saúde para fins de honorários.
Documento eletrônico VDA54833316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:33
Código de Controle do Documento: 7a721b22-0c7b-4cf6-a317-001c9fb12da1

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A orientação do STJ consolidou que a obrigação de fazer referente ao custeio de
tratamento médico é economicamente aferível e integra a base de cálculo dos
honorários, somando-se ao valor dos danos morais, nos termos do
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
7. O termo “condenação” do
§ 2o, do
não se limita ao
art. 85,
CPC/2015
pagamento de quantia, alcançando obrigações mensuráveis; afasta-se o óbice da
devolutividade recursal, pois a restrição da base ocorreu apenas no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
"1. A obrigação de fazer de custeio de tratamento médico
Tese de julgamento:
possui valor economicamente aferível e, com a condenação por danos morais,
compõe a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos termos do
§
art. 85,
2o, do
2. O termo condenação previsto no
§ 2o, do
CPC/2015.
art. 85,
CPC/2015
abrange obrigações quantificáveis, não se restringindo ao pagamento de quantia,
impondo a incidência da verba honorária sobre ambas as condenações."
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 198.124/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt no
27/4/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.656.601/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
23/9/2024;
REsp n. 2.153.409/RN,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
3/11/2025;
AREsp n. 2.864.739/MS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/10/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.602.054/RN,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
9/6/2025;
REsp n. 2.194.935/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

n. 568.
7/4/2025; STJ/Súmula
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ADAUTO DAMASIO
FILHO e ANA MARIA DE AZEVEDO DAMASIO, com fundamento no art. 105,
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
a
c
Distrito Federal e dos Territórios em apelação cível nos autos de ação de obrigação
de fazer
danos morais.
c/c
O julgado foi assim ementado (fls. 326-327):

CIVIL. CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. CARÁTER
EXEMPLIFICATIVO. PRÓTESE CRANIANA CONFECCIONADA POR
PROTOTIPAGEM.
RECONTRUÇÃO
CRANIANA
APÓS
CÂNCER.
NEGATIVA. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. O rol de
Documento eletrônico VDA54833316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:33
Código de Controle do Documento: 7a721b22-0c7b-4cf6-a317-001c9fb12da1

procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a
negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado
para resguardar a saúde e a vida do paciente (AgInt no
Rel.
REsp 1882735/SP,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
. 2. É dever dos planos de saúde autorizar
08/02/2021,
12/02/2021)
para tratamento de neoplasia maligna e seus
procedimentos/materiais/medicamentos
efeitos, mesmo que não estejam no rol de procedimentos da ANS, quando sua
utilização estiver suficientemente justificada pelo médico assistente. A negativa de
cobertura nessas situações ofende, de maneira grave, direitos da personalidade do
doente, ensejando reparação por danos extrapatrimoniais. Precedentes. 3. O
convênio autorizou o procedimento mais (sic) negou à (sic) prótese de calota
craniana, deixando subentendido a realização com cimento acrílico moldado no
local da falha óssea. Lembro esta moldagem no momento da sua realização libera
calor até 85oC, imagine esta temperatura em cima do tecido cerebral. Portanto
ratificamos o nosso pedido original. No espaço da falha óssea está o córtex cerebral,
caso aceite a sugestão do convênio, poderíamos causar lesões neurológicas graves.
A negativa de cobertura da prótese craniana por prototipagem para reconstrução
craniana do autor tal como proposto e justificado pelo médico assistente não se
tratou de mero dissabor ou mero inadimplemento contratual, afeto apenas aos
efeitos patrimoniais do contrato, mas atentou de maneira gravíssima contra a sua
integridade psicofísica, haja vista que o método tradicional em razão da extensão da
reconstrução causaria mais lesões neurológicas além daquelas decorrentes do tumor
e do próprio tratamento radioterápico e quimioterápico. 4. No caso, o autor suportou
tratamento de câncer agressivo e grave no cérebro, doença que exigiu extração de
parte relevante do cérebro. Diante disso, como última parte do tratamento, o autor
precisou realizar a reconstrução craniana, tendo o médico assistente,
fundamentadamente, optado por prótese craniana confeccionada por prototipagem,
haja vista que a utilização da técnica convencional, por meio de cimento acrílico,
ocasionaria mais lesões neurológicas ao autor em razão das altas temperaturas e da
extensão da área a ser reconstruída. Diante desse cenário, a negativa ilegítima da ré,
inequivocamente, causou amplos e graves danos aos direitos da personalidade do
autor, gerando angústia, insegurança e desamparo. De outra parte, considerável a
capacidade econômica da ré. Por último, não se pode esquecer que a
responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, além da finalidade
compensatória, também deve cumprir as finalidades punitiva e preventiva, razão por
que o valor da indenização deve significar inibição a novas práticas abusivas como a
constatada nos autos. Assim, o valor definido em sentença - R$ 10000,00 (dez mil
reais) – não se mostra exagerado. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
394):
Documento eletrônico VDA54833316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:33
Código de Controle do Documento: 7a721b22-0c7b-4cf6-a317-001c9fb12da1

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 1022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial
ser omissa, contraditória, obscura ou para que seja corrigido erro material. 2. No
caso, ao contrário do sustentado pelos embargantes, o acórdão recorrido não padece
da contradição apontada. Na realidade, o que se observa é a tentativa de transformar
os embargos de declaração em recurso de apelação que não foi interposto pelos
com vistas a devolver à instância revisora a questão referente
autores/embargantes,
aos honorários advocatícios. 3. Recurso conhecido e desprovido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do artigo 85, §§ 2o e 8o, do
porque os honorários
CPC/2015,
sucumbenciais devem incidir sobre toda a condenação, incluindo a obrigação de
fazer de custeio de tratamento médico, visto que essa obrigação possui benefício
econômico aferível pelo valor da cobertura indevidamente negada.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu de precedentes do STJ que
reconhecem a existência de benefício econômico na obrigação de fazer em planos
de saúde para fins de base de cálculo dos honorários, notadamente
AgInt no AgInt no
REsp 1.738.737/RS, REsp 1.765.691/SP,
AREsp 1.711.028/PR,
AgInt no
AgInt no
AgInt no
REsp 1.903.261/DF,
REsp 1.896.523/CE,
AgInt no
(fls. 421-427).
REsp 1.891.571/SP,
REsp 1.843.721/RS
Requer o provimento do recurso para que se fixe que os honorários de
sucumbência incidam sobre ambas as condenações, isto é, sobre a obrigação de
fazer de custeio do tratamento médico e sobre a obrigação de pagar quantia certa a
título de danos morais.
Contrarrazões às fls. 453-465.
O recurso especial foi admitido, por entender presente a alegada ofensa
ao
§§ 2o e 8o, do
e demonstrado o dissídio jurisprudencial (fls.
art. 85,
CPC/2015
468-470).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54833316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:33
Código de Controle do Documento: 7a721b22-0c7b-4cf6-a317-001c9fb12da1

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer
danos
c/c
morais em que a parte autora pleiteou tutela de urgência, para determinar que a ré
autorize e custeie integralmente os procedimentos indicados pelo médico
assistente; confirmação da tutela para obrigar a ré a autorizar e custear
integralmente o tratamento; e condenação da ré ao pagamento de compensação por
danos morais, no valor de R$ 25.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
confirmou a tutela de urgência, condenou a ré a autorizar e custear integralmente o
tratamento indicado e a pagar R$ 10.000,00 por danos morais, com juros de 1% ao
mês desde a citação e correção monetária, fixando honorários advocatícios de
sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
§ 2o, do
art. 85,
CPC.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença quanto ao dever de
custeio do tratamento e à condenação por danos morais e, ao aplicar o
§ 11,
art. 85,
do CPC, majorou os honorários para 13%, fixando como a base de cálculo a
condenação por danos morais, mantendo o mesmo parâmetro definido em sentença.
A recorrente sustenta que o Tribunal
, ao estabelecer como base de
a quo
cálculo dos honorários de sucumbência apenas a indenização por danos morais,
violou o art. 85, §§ 2o e 8o, do
Alega que a base de cálculo deve ser a
CPC/2015.
condenação integral, incluindo a expressão econômica da obrigação de fazer.
Afirma que não há o óbice do limite da devolução recursal do mérito, já que a
sentença tinha estabelecido o percentual sobre a condenação, e apenas por ocasião
do julgamento da apelação é que houve a restrição do valor sobre a condenação
por danos morais.
Documento eletrônico VDA54833316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:33
Código de Controle do Documento: 7a721b22-0c7b-4cf6-a317-001c9fb12da1

Verifica-se que a sentença, no tocante aos honorários de sucumbência,
concluiu o seguinte (fls. 217-218):

Ante o exposto, confirmo a antecipação de tutela, para JULGAR
PROCEDENTE o pedido, e CONDENAR a requerida a autorizar e custear
integralmente o tratamento indicado na decisão que deferiu a tutela e também
condenar a parte requerida a indenizar a requerente em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de danos morais, sendo que tais valores deverão ser acrescidos de juros de
1% a. m., a contar da data da citação e correção monetária a partir da presente data.
Custas e honorários exclusivamente pela parte requerida pelo princípio da
causalidade. Honorários advocatícios de sucumbência que ora fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,

O acórdão, mantendo a sentença, fez constar neste ponto a seguinte
limitação (fl. 375):

Forte nesses argumentos, conheço do recurso e, na extensão, nego-lhe
provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a ré-apelante ao pagamento
de honorários advocatícios, os quais fixo em 13% (treze por cento) sobre a
condenação por danos morais (§ 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil),
mantido o mesmo parâmetro definido em sentença.

Embora a sentença não tenha explicitado em que consistia a
"condenação" para fins de fixação da base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, a limitação dos honorários de sucumbência à condenação por
danos morais só ocorreu quando do julgamento da apelação.
Opostos embargos declaratórios pela ora recorrente, a Corte estadual
entendeu que, a despeito de incorreta tal fixação, tal matéria não teria sido objeto
do recurso de apelação, concluindo que este era o parâmetro que constou da
sentença recorrida. Confira-se (fls. 400-401):

Como se vê, não pode ser reconhecida qualquer dúvida razoável no sentido de
que os honorários advocatícios foram fixados com base na condenação da
ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É certo que
ré/embargada
tal proceder não está correto, já que os honorários sucumbenciais deveriam incluir a
obrigação de fazer. Contudo, somente a
apelou, do que decorre a
ré/embargada
conclusão de que a questão referente aos honorários advocatícios incidentes
Documento eletrônico VDA54833316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:33
Código de Controle do Documento: 7a721b22-0c7b-4cf6-a317-001c9fb12da1

exclusivamente sobre a obrigação de pagar não foi devolvida, tendo restado
consolidado o que, no ponto, definido em sentença. Como o recurso interposto pela
foi julgado improcedente, aplicou-se o disposto no § 11 do artigo 85
ré/embargada
do Código de Processo Civil observando-se os mesmos parâmetros estabelecidos na
r. sentença, qual seja, incidência dos honorários sucumbenciais exclusivamente
sobre a obrigação de pagar quantia:
[...]
Portanto, o acórdão recorrido não padece da contradição apontada pelos
Na realidade, o que se observa é a tentativa de transformar os
autores/embargantes.
embargos de declaração em recurso de apelação que não foi interposto pelos
com vistas a devolver à instância revisora a questão referente
autores/embargantes,
aos honorários advocatícios. Mas a isto não se prestam embargos de declaração.

No entanto, não incide tal óbice no caso, já que não havia interesse
recursal do ora recorrente quando da fixação de honorários sucumbenciais na
sentença, sendo que o Tribunal de origem limitou indevidamente a base de cálculo
antes sendo "condenação" e passando a "condenação por danos morais".
Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não está em
consonância com o perfilhado pelo STJ no sentido de que, "nas sentenças que
reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de
indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem
sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.
Precedentes" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 2.054.713/DF,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
1/6/2023.
A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS DEFERIDOS. DANO
MORAL
CARACTERIZADO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL ACRESCIDA DO VALOR
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção,
o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de
Documento eletrônico VDA54833316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:33
Código de Controle do Documento: 7a721b22-0c7b-4cf6-a317-001c9fb12da1

natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa
(valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência
calculada sobre ambas as condenações.
2. Recurso especial conhecido e provido. (
relator
REsp n. 2.153.409/RN,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
destaquei.)
6/11/2025,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
5. "Nos casos de obrigação de fazer referente ao custeio do tratamento de
saúde cumulada com o pedido de danos morais, a base de cálculo da verba
honorária sucumbencial corresponderá à soma da cobertura negada e da verba
indenizatória mencionada. Nesse sentido: Embargos de Divergência no Agravo
em Recurso Especial n.
relator Ministro RICARDO VILLAS
198.124/RS,
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
"
27/4/2022,
11/5/2022
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.656.601/RJ,
DJe de
.
23/9/2024,
26/9/2024)
6. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal carente da indicação dos dispositivos legais supostamente violados.
IV. Dispositivo e tese
7. Decisão da Presidência reconsiderada. Agravo em recurso especial
desprovido.
Tese de julgamento: "1. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ quando
impugnados os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. A
obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde e com valor
economicamente aferível pode ser utilizada como base para a fixação de
3. A ausência de indicação do dispositivo
honorários advocatícios sucumbenciais.
de lei federal supostamente violado caracteriza deficiência na fundamentação
recursal, a teor da Súmula n. 284 do STF."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 2o.
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
EAREsp n. 198.124/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
STJ,
27/4/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.194.131/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
de minha
17/3/2025;
AREsp n. 2.656.601/RJ,
relatoria, Quarta Turma, julgado em

23/9/2024. (AgInt no AREsp n. 2.873.220/RJ,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025,
DJEN de
)
19/9/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. BASE DE CÁLCULO
C/C
PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1076/STJ.
Documento eletrônico VDA54833316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:33
Código de Controle do Documento: 7a721b22-0c7b-4cf6-a317-001c9fb12da1

CRITÉRIO DA EQUIDADE AFASTADO. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE
SAÚDE. OBRIGAÇÃO ECONOMICAMENTE AFERIDA. ARBITRAMENTO
COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por dano moral.
c/c
2. A jurisprudência do STJ orienta que a fixação dos honorários deve seguir a
seguinte ordem de preferência: "(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases
de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o);
ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o)" (
Segunda Seção, DJe
.
REsp 1.746.072/PR,
29/3/2019)
3. "A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico
por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida,
(
utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada"
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EAREsp n. 198.124/RS,
Seção, julgado em
DJe de
.
27/4/2022,
11/5/2022)
4. Esta Corte, em julgamento sob o rito dos repetitivos, fixou a tese de que
"apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (
Corte
REsp 1.850.512/SP,
Especial, DJe
Tema 1076).
31/5/2022,
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.864.739/MS,
julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA
DE COBERTURA. IMPLANTE PERCUTÂNIO DE VÁLVULA AÓRTICA -
TAVI. ROL DA ANS. MITIGAÇÃO. ANEXO II. PREVISÃO DA COBERTURA.
ABUSIVIDADE
CONSTATADA.
DANO
MORAL
RECONHECIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DA
CONDENAÇÃO.
[...]
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que, na sentença que impõe obrigação de fazer com valor
mensurável e também fixa indenização por danos morais, os honorários
advocatícios de sucumbência devem incidir tanto sobre o valor da condenação
em dinheiro quanto sobre a obrigação de fazer.
4. O termo condenação, previsto no
§ 2o, do
não se
art. 85,
CPC/2015,
restringe à determinação de pagar quantia, mas também àquelas que possam
ser quantificadas ou mensuradas.
Documento eletrônico VDA54833316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:33
Código de Controle do Documento: 7a721b22-0c7b-4cf6-a317-001c9fb12da1

5. Agravo em recurso especial da Geap Auto-Gestão em Saúde conhecido
para negar provimento ao recurso Especial. Agravo em recurso especial de Maria
Ione de Lima conhecido para dar provimento ao recurso especial.(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.602.054/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/6/2025,
12/6/2025,

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. É assente no STJ que a obrigação de fazer que determina o custeio de
tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser
economicamente aferida. Assim, nas decisões que reconhecem o direito à cobertura
ao reembolso de tratamento médico, os honorários advocatícios sucumbenciais
e/ou
incidem sobre a condenação à obrigação de fazer, equivalente ao valor
pela operadora com o tratamento do beneficiário.
despendido/reembolsado
2. Recurso especial provido. (
relator Ministro Moura
REsp n. 2.194.935/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA
AO

DO

FALTA
DE

ART.
1.022

CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.PLANO
DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. NATUREZA DO ROL
DA ANS. IRRELEVÂNCIA. REMÉDIO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
SÚMULA N. 83/STJ.
BASE DE CÁLCULO. CUSTEIO. EXCLUSÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. IMPOSSIBILIDADE. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DA
SEGUNDA SEÇÃO DO STJ.DECISÃO MANTIDA.
[...]
6. Nos casos de obrigação de fazer referente ao custeio do tratamento de saúde
cumulada com o pedido de danos morais, a base de cálculo da verba honorária
sucumbencial corresponderá à soma da cobertura negada e da verba indenizatória
mencionada. Nesse sentido:
Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 198.124/RS,
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em
DJe de
27/4/2022,
11/5/2022.
6.1. Não prospera o pedido de agravante de excluir o valor do procedimento
cirúrgico da base de cálculo da verba honorária dos advogados da contraparte.
Documento eletrônico VDA54833316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:33
Código de Controle do Documento: 7a721b22-0c7b-4cf6-a317-001c9fb12da1

7.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.656.601/RJ,
julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
26/9/2024.

Portanto, imperiosa a reforma do acórdão neste ponto, para restabelecer
a base de cálculo dos honorários sucumbenciais conforme a sentença,
considerando-se a condenação integral (pedido de natureza cominatória e
indenizatória), sem a limitação de que incida apenas sobre a condenação por danos
morais.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que
os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados considerando
como base de cálculo a condenação integral, incidindo tanto sobre o valor da
condenação por quantia certa (valor da indenização por danos morais)
quanto sobre a obrigação de fazer (o valor da cobertura indevidamente
negada).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54833316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:33
Código de Controle do Documento: 7a721b22-0c7b-4cf6-a317-001c9fb12da1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.035.907 / DF
Número Registro: 2022/0341740-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07293083620218070001 7293083620218070001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADAUTO DAMASIO FILHO
RECORRENTE : ANA MARIA DE AZEVEDO DAMASIO
ADVOGADOS
: STEPHANIE HAJJI GAIOSO ROCHA RIBEIRO - DF037828
ABNER LUIZ SOARES - DF040246
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
LUIZ HENRIQUE VIEIRA - DF061921
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56084281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:17
Código de Controle do Documento: 74d3c46a-523e-4ab4-95f4-023cd28ac1e9

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:17
Código de Controle do Documento: 74d3c46a-523e-4ab4-95f4-023cd28ac1e9